Tribunal: TJDFT
Processo: 0716594-49.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. FIXAÇÃO DE VALORES. ADOÇÃO DO JUÍZO DE EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de lucros cessantes. Em sua peça recursal, a parte ré/recorrente requer a reforma da sentença, a fim de afastar a condenação, pois sustenta que o dano material na modalidade lucros cessantes não foi devidamente comprovado.

2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de danos materiais na modalidade lucros cessantes. Narra em sua inicial que no dia 30/09/2023 sofreu uma colisão traseira pelo requerido e que devido ao acidente de trânsito está impossibilitado de receber os valores referentes ao seu trabalho como motorista de aplicativo, o que tem lhe causado muitos transtornos. Sustenta que o valor pago referente ao aluguel do veículo é de R$ 490,00 semanalmente, perfazendo o total de R$ 1.960,00, referente aos dias em que o veículo ficará no conserto. Afirma, também, que o período em que o veículo estará no conserto deixará de receber como motorista de Uber a quantia de R$ 600,00 por semana, perfazendo o total de R$ 2.400,00, se o veículo for entregue na data estipulada pela oficina (31/10/2023).

3. Recurso próprio, tempestivo (ID 59815686) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 59815686 - Pág. 4), concedido em face dos documentos comprobatórios acostados aos autos (ID 59815687 e 59815691/59815693). Contrarrazões apresentadas (ID 59815704).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico comum, em especial pelo instituto da responsabilidade civil.

5. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar (art. 402 CC).

6. Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do CPC

7. Resta incontroverso nos autos que o autor é motorista de aplicativo e que teve seu veículo locado danificado e com necessidade de conserto. Ainda, verifica-se, por meio da ordem de serviço de ID 59815680 - Pág. 1/2, que o automóvel permaneceu em oficina para os devidos reparos, prejudicando o autor de auferir valores, pois impossibilitado de trabalhar com o veículo durante este período. Apesar de não ter sido colacionada a nota fiscal aos autos, o prejuízo é manifesto e evidente, de modo que a adoção do juízo de equidade para fixar os lucros cessantes é medida que se impõe para uma tutela jurisdicional adequada e efetiva.

8. Portanto, irretocável a sentença, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, todavia, suspensa a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça. (Lei 9.099/95, art. 55).

10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.